Tribunal: STF
Processo: HC 62369
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-09
Data de publicação: 1984-10-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. NULIDADE INOCORRENTE.
RESPOSTA AOS QUESITOS COERENTE, E NÃO CONTRADITORIA, INOCORRENTE A
NULIDADE DO ARTIGO 564, PARAGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL.
NÃO INCLUSAO DE QUESITO QUE NÃO REPRESENTOU NULIDADE, PORQUE NÃO
OBRIGATORIO NEM ALEGADO PELA DEFESA. (SÚMULA 156 E ARTIGO 484, III,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).
QUESITO OBRIGATORIO E O QUE COMPROMETE A DEFESA DO RÉU E O
JULGAMENTO PELO JÚRI, IMPEDINDO SE LHE AFIRA O EXATO ALCANCE E
COMPREENSAO.